Tribunal: STF
Processo: ARE 1321836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO INDENIZATÓRIA. Erro médico. Legitimidade passiva do médico da Santa Casa de Misericórdia de Barretos. Hospital que possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, não obstante o fato de atender pacientes custeados pelo SUS. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da Santa Casa, a depender da verificação da culpa do médico. Aplicação do artigo 12 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em outras palavras, se trata de instituição particular, pessoa jurídica de direito privado. O só fato de atender pacientes custeados pelo SUS não converte o regime jurídico de responsabilidade civil.
    A responsabilidade da Santa Casa pode ser considerada objetiva por força do que dispõem os artigos 12 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, e não por força do que dispõe o parágrafo 6º. do art. 37 da Constituição Federal. Não vislumbro, em razão de simples convênio entre a Santa Casa e o INSS, ou da fonte do custeio, as figuras da concessão ou da delegação previstas na Carta Magna, como, de resto, decidiu este Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (cfr. AC n° 359.510-4/6-00, Terceira Câmara do TJSP, Rel. PERCIVAL NOGUEIRA, j. 21 de junho de 2007).
    Há aparente relação de consumo entre as partes e o simples fato de a Santa Casa ter fins beneméritos não implica automático afastamento do regime do Código de Defesa do Consumidor. Se o tratamento médico foi custeado pelo SUS, houve onerosidade na relação jurídica, apenas custeada de modo indireto. Em termos diversos, pagaram os autores seguro social via contribuição previdenciária, que, por seu turno, foi revertido em proveito dos segurados, mediante custeio de tratamento médico. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente